Tribunal: TJSP
Processo: 1500494-24.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Estatuto do Desarmamento – Artigos 12 e 16, § único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/03 – Recurso da Defesa - Redução da pena-base – Inatendível - Justificável a exacerbação da pena, podendo o magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da reprimenda – A pena-base foi fixada dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada, individualizada e adequadas à hipótese dos autos,

Ementa:
Estatuto do Desarmamento – Artigos 12 e 16, § único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/03 – Recurso da Defesa - Redução da pena-base – Inatendível - Justificável a exacerbação da pena, podendo o magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da reprimenda – A pena-base foi fixada dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada, individualizada e adequadas à hipótese dos autos, conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, não se cogitando qualquer redução – Diminuição máxima da reprimenda em razão da atenuante relativa à confissão espontânea – Cabimento de redução da sanção no patamar de 1/6 - Redução da fração de aumento da sanção pelo concurso formal de delitos – Inadequado – Já aplicada a fração mínima, conforme previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal - Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena – Impertinente – Correta a fixação de regime inicial fechado, em face da gravidade do delito, diante da enorme quantidade de artefatos apreendidos com o apelante, demonstrando, assim, alta periculosidade - Afastamento das custas processuais – Inviável - As custas não podem ser diminuídas ou afastadas sob a simples alegação de que o réu se encontra preso – Recurso do Ministério Público – Afastamento do concurso formal de crimes, reconhecendo-se o concurso material entre os delitos ou o concurso formal impróprio – Incabível - Correto o reconhecimento do concurso formal ente os delitos, tendo em vista que os artefatos foram apreendidos no mesmo contexto fático - Não foi possível demonstrar em que momento em que os artefatos foram adquiridos - Pena reduzida e regime mantido - Recurso defensivo parcialmente provido e apelo ministerial desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500494-24.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante/apelado
EDSON MARCHI BUENO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
apelo ministerial e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para
reduzir a pena de EDSON MARCHI BUENO para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses
e 13 (treze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal,
mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.Comunique-se ao
Juízo das Execuções.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram
o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não
há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291
Apelante/Apelado: Edson Marchi Bueno
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaboticabal
Voto no 26918
Estatuto do Desarmamento Artigos 12 e 16, § único,
inciso IV, ambos da Lei 10.826/03 Recurso da Defesa -
Redução da pena-base
Inatendível - Justificável a
exacerbação da pena, podendo o magistrado majorá-la a
fim de alcançar os objetivos da reprimenda A pena-base
foi fixada dentro dos limites legais e se encontra
devidamente motivada, individualizada e adequadas à
hipótese dos autos, conforme dispõe o artigo 59 do Código
Penal, não se cogitando qualquer redução Diminuição
máxima da reprimenda em razão da atenuante relativa à
confissão espontânea Cabimento de redução da sanção no
patamar de 1/6 - Redução da fração de aumento da sanção
pelo concurso formal de delitos Inadequado Já aplicada
a fração mínima, conforme previsto no artigo 70, primeira
parte, do Código Penal - Fixação de regime aberto para o
cumprimento da pena Impertinente Correta a fixação de
regime inicial fechado, em face da gravidade do delito,
diante da enorme quantidade de artefatos apreendidos com
o apelante, demonstrando, assim, alta periculosidade -
Afastamento das custas processuais Inviável - As custas
não podem ser diminuídas ou afastadas sob a simples
alegação de que o réu se encontra preso Recurso do
Ministério Público Afastamento do concurso formal de
crimes, reconhecendo-se o concurso material entre os
delitos ou o concurso formal impróprio
Incabível -
Correto o reconhecimento do concurso formal ente os
delitos, tendo em vista que os artefatos foram apreendidos
no mesmo contexto fático - Não foi possível demonstrar
em que momento em que os artefatos foram adquiridos -
Pena reduzida e regime mantido - Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
3
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, no dia 03 de maio de 2019, por
volta das 06h30min, na Rua Aldo Senem, no 211, bairro Jardim das
Rosas, no município de Jaboticabal, o apelante EDSON MARCHI
BUENO possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) armas de
fogo com a numeração raspada e suprimida, a saber: a) uma pistola
semiautomática cromada, calibre 380 ACP, provavelmente da marca
Taurus e modelo PT 58, com respectivo carregador, apta à realização de
disparos; b) um revólver oxidado, calibre 38, marca TAURUS, apto à
realização de disparos, e c) um revólver oxidado, calibre 32, marca
TAURUS, apto à realização de disparos.
Consta, ainda, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o recorrente possuía e mantinha sob sua
guarda, no interior de sua residência, 82 (oitenta e duas) munições
intactas, calibres 380, 38 e 32, de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Em sentença proferida pelo Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal/SP, o acusado foi
condenado à pena de 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como 15 dias-multa, no valor mínimo legal,
como incurso nos artigos 12 e 16, § único, inciso IV, ambos da Lei
10.826/03, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
4
Inconformado, apela a defesa
pleiteando, em síntese, a redução da pena-base, a diminuição máxima
da reprimenda em razão da atenuante relativa à confissão espontânea, a
redução da fração de aumento da sanção pelo concurso formal, a
fixação de regime aberto para o cumprimento da pena, bem como o
afastamento das custas processuais (fls. 281/295).
Igualmente
irresignado,
o
representante do Ministério Público recorreu, postulando, em síntese, o
afastamento do concurso formal de crimes, reconhecendo-se o concurso
material entre os delitos ou o concurso formal impróprio (fls. 296/304).
Bem processados os recursos,
com a apresentação de contrarrazões (fls. 312/326 e 335/342), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento de ambos os
apelos (fls. 354/359).
É o relatório.
O apelo do Ministério Público é
inatendível e o recurso defensivo comporta parcial provimento.
Apurou-se nos autos que, em data
incerta, mas anterior ao dia 03 de maio de 2019, o apelante encontrava-
se na posse da pistola cromada, marca TAURUS, calibre 380, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
5
numeração aparente; do revólver, marca TAURUS, calibre 38, com a
numeração de série suprimida; e do revólver oxidado, marca TAURUS,
calibre 32, sem numeração de série aparente, bem como de 82 (oitenta e
duas) munições intactas, calibres 380, 38 e 32, mantendo-os guardados
em sua residência, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, a pedido de seu irmão Cristian Marchi Bueno.
No dia 03 de maio de 2019,
integrantes do GAECO, com apoio da polícia militar, em cumprimento
a mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo no
0001896-54.2019.8.26.0506, da 5a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto, dirigiram-se à residência do recorrente, onde foram
recepcionados por ele próprio, que, após ser cientificado do teor do
mandado, confirmou aos policiais militares que guardava armas de fogo
em sua residência, a pedido de seu irmão Cristian Marchi Bueno.
Em buscas pelo imóvel, os
policiais militares localizaram no quarto do acusado, dentro do guarda-
roupa, acondicionadas em uma sacola plástica de cor preta, duas
pistolas de calibre 380 e dois revólveres de calibres 38 e 32, todos com
a numeração de identificação suprimida, assim como 82 (oitenta e duas)
munições, sendo 51 munições do calibre 380, 07 munições do calibre
32 e 24 munições do calibre 38.
Além das armas e munições, os
policiais também localizaram, nesse mesmo guarda-roupa, quatro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
6
sacolas plásticas contendo o valor total de R$ 107.626,00 (cento e sete
mil, seiscentos e vinte e seis reais), em dinheiro, quantia esta que,
segundo o réu, também pertenceria ao seu irmão Cristian Marchi
Bueno.
O
apelante
não
apresentou
qualquer documento que comprovasse a posse regular das munições
calibres 380, 38 e 32, razão pela qual foram apreendidas, juntamente
com as armas de fogo com as numerações suprimidas.
A materialidade dos crimes restou
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 12/14, auto de
exibição e apreensão de fls. 16/18, laudo pericial de fls. 98/111, bem
como das demais provas produzidas durante a instrução criminal.
Dúvida alguma paira quanto à
responsabilidade do recorrente pelo delito em questão, tanto que restou
incontestada, não sendo alvo do presente recurso. Ademais, o próprio
acusado confessou a prática do crime.
Quanto
à
fixação
da
pena,
primeiramente cumpre observar que o d. magistrado a quo logo
reconheceu o concurso formal entre os crimes previstos nos artigos 12 e
16, § único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/03, sendo analisada a
dosimetria da reprimenda e impondo-se o aumento da sanção no delito
mais gravoso, qual seja, aquele previsto no artigo 16, § único, inciso IV,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
7
da Lei 10.826/03.
Assim, passa-se à análise da
reprimenda.
O M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando o apelante em 1/3 acima da pena-base,
em razão da quantidade considerável de armas de fogo e munições
apreendidas, quais sejam, 03 armas de fogo e 82 munições diversas,
demonstrando intenso poder bélico. Em seguida, a pena-base foi
novamente majorada, na fração de 1/6, diante da culpabilidade
diferenciada do recorrente, perfazendo, assim, a pena-base em 04 anos e
08 meses de reclusão e 15 dias-multa, no valor mínimo legal.

Depreende-se que a pena-base foi
fixada dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada,
individualizada e adequadas à hipótese dos autos, conforme dispõe o
artigo 59 do Código Penal, não se cogitando qualquer redução.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
8
“Há - como diz o afamado Enrico
Ferri - em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou
posto em perigo) e um aspecto sintomático (periculosidade do seu
autor), mas este tem uma importância preponderante, pois que a justiça
penal deve servir à defesa social e, por isso, deve avaliar a potência
ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade do crime”
(Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad. bras. de
Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte,
quando
cuida
“Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
9
da pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos autos,
aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de personalidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É inviável mensurar
matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de
pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-
base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que
melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito: “(...) Ademais, não há direito líquido
e certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por
isso,
justificável
a
exacerbação das penas, sendo certo que o acusado não tem direito
subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o
magistrado majorá-las a fim de alcançar os objetivos da reprimenda
(JCAT, 81-82/666).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
10

Na segunda fase da dosimetria,
houve o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea,
diminuindo-se a pena na fração de 1/8. Contudo, entendo que deve ser
aplicada a redução na fração de 1/6, pois, por mais que o réu não tenha
contribuído com informações a respeito do possível envolvimento do
seu irmão com o crime organizado, este confessou espontaneamente a
prática do delito em comento.
Assim, reduzo a sanção em 1/6,
atingindo o patamar de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 12
dias-multa, no valor mínimo legal.
Na terceira fase da dosimetria,
diante do concurso formal entre os delitos previstos nos artigos 12 e 16,
§ único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/03, a pena deste último foi
majorada em 1/6, restando definitiva em 04 anos, 06 meses e 13 dias de
reclusão e 14 dias-multa, no valor mínimo legal.
Incabível o pleito defensivo de
redução da fração de aumento da reprimenda, vez que a referida fração
já foi aplicada no mínimo, conforme dispõe o artigo 70, primeira parte,
do Código Penal.
Outrossim, inatendível o pedido
do Promotor de Justiça a fim de ser reconhecer o concurso material

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
11
entre os delitos previstos nos artigos 12 e 16, § único, inciso IV, ambos
da Lei 10.826/03, ou reconhecer o concurso formal impróprio.
Correto o reconhecimento do
concurso formal ente os delitos, tendo em vista que os artefatos foram
apreendidos no mesmo contexto fático.
Como bem ponderado no parecer
da Procuradoria de Justiça, não foi possível demonstrar em que
momento em que os artefatos foram adquiridos.
Diferentemente seria a situação,
se as provas demonstrassem que em datas diferentes, em contextos
fáticos diversos, o apelante tivesse adquirido cada um dos artefatos, o
que configuraria, nessa hipótese, o concurso material de crimes.
Ainda, o crime descrito no artigo
16 do Estatuto do Desarmamento é classificado como delito de
conteúdo múltiplo ou variado, pois possui diversos núcleos do tipo,
sendo que ainda que cometido mais de um verbo no mesmo contexto
fático, responde por um crime só, nos termos do princípio da
alternatividade, devendo as diversas ações serem consideradas para
aumentar a pena-base, o que foi feito no caso em tela.
Inatendível o pleito defensivo de
fixação de regime aberto para o cumprimento da pena, pois foi decidido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
12
corretamente pelo regime fechado, conforme preconiza o artigo 33, §§
2o e 3o, do Código Penal, tendo em vista a gravidade do delito, diante da
enorme quantidade de artefatos apreendidos, demonstrando, assim, alta
periculosidade do recorrente.
Por derradeiro, impertinente o
afastamento das custas processuais, posto que tal pedido não possui
qualquer amparo legal, já que as custas não podem ser diminuídas ou
afastadas sob a simples alegação de que o acusado está preso. No mais,
é sabido que as custas processuais não estão à opção do condenado.
Pois bem, se eventualmente o réu
realmente não tiver condições financeiras, as custas ficarão sobrestadas
pelo prazo de cinco anos até que tal situação se altere, ao final do qual,
mantendo-se a condição de hipossuficiência, restará prescrita, a teor do
que dispõe o artigo 12 da Lei 1.060/50. Portanto, não há qualquer razão
para o afastamento das custas processuais.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo ministerial e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a pena de EDSON
MARCHI BUENO para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze)
dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal,
mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500494-24.2019.8.26.0291 -Voto no
13
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR